Tribunal: TJPA
Processo: 0801135-85.2021.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801135-85.2021.8.14.0107

APELANTE: MARINES SILVA ARRAIS

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801135-85.2021.8.14.0107

ORIGEM: VARA CÍVEL DA COMARCA DE DOM ELISEU

APELANTE: MARINES SILVA ARRAIS

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JÚNIOR – OAB/MA 12234

APELADA: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES – OAB/PA 12358

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇAS INDEVIDAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica e condenou a ré à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente em fatura de energia elétrica, porém indeferiu o pedido de indenização por dano moral;

2.

Não há interesse recursal quanto ao pedido de repetição do indébito em dobro, limitando-se a matéria do recurso à ocorrência de dano moral;

3.

As cobranças indevidas se referiram a valores de R$ 2.00 (dois reais) mensais, no período de cinquenta e nove meses, totalizando R$ 118,00 (cento e dezoito reais);

4.

A cobrança indevida de valor irrisório não implica, por si só, o dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação do efetivo abalo ou constrangimento;

5.

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.

Tese de julgamento: “A cobrança indevida de valor irrisório não configura, por si só, o dano moral.”

________

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.628.556/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 15/03/2021, DJe 23/03/2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1.153.364/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 24/04/2018, DJe 04/05/2018; TJ-PA, Apelação Cível nº 0003091-28.2015.8.14.0028, rel. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. em 30/11/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER EM PARTE
do recurso e, na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARINES SILVA ARRAIS, objetivando a reforma da sentença (Id. 20683535) prolatada pelo Juízo da Vara Cível de Dom Eliseu, que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais movida contra EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., declarando a ilegitimidade das cobranças e condenando a ré à restituição em dobro dos valores cobrados, porém indeferindo o pedido de indenização por dano moral.

Nas razões recursais (Id. 20683536), a apelante arguiu a aplicabilidade da repetição do indébito em dobro e a ocorrência de dano moral, bem como o caráter pedagógico da indenização. Requereu o provimento do recurso para condenar a ré à restituição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A apelada apresentou contrarrazões (Id. 20683540).

É o relatório, que apresento para inclusão em pauta de julgamento em Sessão Ordinária.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Observo que, embora a apelante tenha arguido a aplicabilidade da restituição do indébito em dobro, o pedido em questão foi concedido na sentença (Id. 20683535, p. 2-3), inexistindo interesse recursal quanto à matéria.

Cinge-se a controvérsia do recurso à ocorrência de dano moral em razão de cobranças indevidas na fatura de energia elétrica como “CNBB Pastoral da Criança”.

No mérito do recurso, adiro aos fundamentos apresentados no voto vogal do Desembargador Constantino Augusto Guerreiro (Id. 23045780), que transcrevo a seguir, adotando-os como razões de decidir:

Verifico que foram 59 cobranças de 2 reais. A mais antiga é de janeiro de 2017. Ação ajuizada em agosto de 2021, quase 05 anos após a primeira cobrança. Valor irrisório. Compreendendo que inexiste dano moral a ser indenizado.

De fato, se a conduta supostamente caracterizadora do ato ilícito for exclusivamente a cobrança indevida de valores do consumidor, isto é, sem que tenha havido, a partir de tal cobrança, a inscrição do nome deste em cadastro de restrição de crédito, a jurisprudência persuasiva do c. STJ tem considerado que isto, por si só, não é capaz de gerar danos morais.

Inexiste a configuração de dano moral presumido em razão da simples cobrança indevida de valores pelo fornecedor do serviço. Nesta situação, é imprescindível a demonstração do abalo moral efetivo e da lesão concreta aos direitos de personalidade do consumidor. Sem tal comprovação do efetivo abalo ou constrangimento pela simples cobrança indevida, não há falar em indenização por danos morais.

Nesse sentido, o STJ já assentou:

“O Tribunal de origem, analisando os elementos fático-probatórios dos autos concluiu não haver prova do dano moral, uma vez que não se deu publicidade, no mercado financeiro, da cobrança dos valores, que posteriormente se mostrou indevida, não havendo mácula à imagem e à honra dos recorrentes. A mera cobrança indevida de valores não gera, por si só, ou seja, quando desacompanhada de restrição do crédito, dano moral indenizável, consoante a reiterada jurisprudência desta Corte Superior.”

(AgInt no AREsp n. 1.628.556/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 23/3/2021.)

“Quando não há inscrição em cadastro de inadimplentes, a mera cobrança após a solicitação de cancelamento do serviço não gera presunção de dano moral, sendo imprescindível a comprovação de constrangimento ou abalo psicológico suficiente para ensejar indenização.”

(AgInt no AREsp n. 1.153.364/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 4/5/2018.)

“2. A questão se restringe à ausência de dano moral in re ipsa quando não há inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, mas apenas a cobrança indevida de valores. 3. A decisão agravada consignou expressamente que o Tribunal de origem entendeu pela ausência de dano moral em razão da existência de mero dissabor. 4. Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte quanto à ausência de configuração do dano moral in re ipsa com base na mera cobrança indevida.”

(AgRg no AREsp n. 680.723/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/9/2016, DJe de 19/9/2016)

“No tocante à possibilidade de configuração do dano moral presumido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/4/2015; AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2015). 3. Ademais, a Corte de origem salientou que ‘os elementos constantes dos autos não comprovam a existência de dano moral suscetível de indenização, porquanto o prejuízo experimentado com a cobrança do serviço não solicitado é tão somente de ordem material, financeira, e não moral, mormente considerando que o nome do autor sequer restou inscrito em rol de maus pagadores’.

(AgRg no AREsp n. 735.741/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/9/2016, DJe de 11/10/2016.)

Este mesmo entendimento já foi adotado pela jurisprudência deste. E. Tribunal, conforme acórdão Nº. 7476998, da lavra do Des. Ricardo Ferreira Nunes:

“3. A mera cobrança indevida de valores não gera, por si só, dano moral indenizável. Precedente do STJ. 4. No caso dos autos, não restou evidenciada qualquer situação que tenha causado ao requerente transtorno além da cobrança indevida, tendo sido relatado, genericamente, ocorrência de dor, estresse, angústias, transtornos e sofrimentos. Ademais, o valor mensal descontado não representou comprometimento ao orçamento da parte autora.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003091-28.2015.8.14.0028 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/11/2021)

Diante desse entendimento jurisprudencial pacífico, na hipótese do caso concreto, embora a fornecedora de serviço tenha incluído em 59 faturas de energia a cobrança parcela indevida (voltada ao patrocínio de projetos sociais), cuja aceitação não foi realizada pelo consumidor, isso não é capaz, por si só, de gerar abalo moral passível de indenização.

Isto posto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
; majoro os ônus de sucumbência para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC, ressalvada a suspensão da cobrança na forma do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 05/11/2024